Tribunal: STF
Processo: Rcl 87897
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Ana Marta Souza da Cunha Francisco em face de decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal de São Paulo, nos autos do Processo nº 0119086-05.2024.8.26.9061, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.



    Narra a parte reclamante que, após decisão monocrática do STF, publicada em 02.09.2025, a Secretaria realizou a baixa dos autos no mesmo dia, antes do início do prazo recursal. Relata que, em 22.09.2025, apresentou manifestação sobre nulidade no Colégio Recursal, mas o Presidente ignorou o pedido e negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Sustenta que o ato impugnado violou diversos preceitos constitucionais, entre eles o artigo 5º, incisos LXXIV, LIV e LV, que asseguram assistência jurídica gratuita, devido processo legal e direito ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta também que houve afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a decisão não apresentou fundamentação adequada ao desconsiderar a petição que apontava nulidade processual insanável. Aduz que a baixa prematura dos autos, realizada pela Secretaria do STF no mesmo dia da publicação da decisão monocrática, impediu materialmente a interposição do Agravo Interno, suprimindo o direito da parte de ver sua tese reexaminada pelo colegiado.



    No tocante à competência, afirma que esta permanece com o STF enquanto não esgotado o prazo para interposição do Agravo Interno, sendo a baixa prematura um ato meramente material e viciado, incapaz de transferir a jurisdição. Assevera que, ao proferir juízo de admissibilidade sobre recurso ainda sob competência do STF, a autoridade reclamada teria praticado usurpação, agravada pela omissão em analisar questão prejudicial de ordem pública.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão do Colégio Recursal, a abstenção de atos que impliquem trânsito em julgado e a remessa dos autos ao STF. No mérito, pede a cassação da decisão reclamada, a devolução definitiva dos autos à Suprema Corte, a anulação do ato administrativo de baixa prematura e a restituição do prazo para interposição do Agravo Interno, garantindo o pleno exercício do direito de defesa e acesso à jurisdição.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, pontuo que, ao contrário do alegado pela reclamante, não houve equívoco na devolução imediata dos autos ao Tribunal de origem. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o ato que determina a devolução dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral é irrecorrível, por se tratar de providência de natureza procedimental, anterior ao julgamento do mérito. Assim, além da inexistência de previsão legal para interposição de recurso, referido ato não se enquadra nas hipóteses de decisão ou sentença previstas no artigo 203, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Portanto, não há necessidade de aguardar prazo recursal para a remessa do feito à instância de origem. Nesse sentido: ARE 1.542.250-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 04.06.2025; RE 1.157.318-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, PLenário, DJe de 21.10.2020; Pet 8.367-AgR, Rel. MIn. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.03.2020; e RE 1.167.844-Agr-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10.06.2019.



    Demais disso, no caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral em razão da natureza infraconstitucional da questão, conforme o Tema 188 da repercussão geral, mesmo fundamento que constou da determinação da baixa dos autos.



    Observe-se que, no julgamento do AI 759.421, Rel. Min. Cezar Peluso, paradigma do Tema 188 da repercussão geral, o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça.



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que não houve teratologia na aplicação do Temas 188 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de origem. A propósito:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 188 E 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 85.273-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe de 18.11.2025)



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AI 759.421 RG/RJ (TEMA 188). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no AI 759.421 RG/RJ (Tema 188 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente o Tema 188 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica. 4. No caso em análise, não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, pois os fundamentos do julgamento do precedente vinculante tido como violado são aplicáveis ao caso concreto. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (Rcl 83.754-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 22.10.2025)



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21.167-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7.12.2020) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26.8.2013)



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte reclamada. O entendimento adotado, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente